Tribunal: TJMT
Processo: 1012443-40.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1012443-40.2020.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: UNIC EDUCACIONAL LTDA
Recorrida: KATIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 06/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS- ENSINO SUPERIOR - IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA - COBRANÇA INDEVIDA -INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço em realizar cobranças indevidas e impedir que a reclamante efetuasse a rematrícula.
2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012443-40.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KATIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 028.898.871-03 (RECORRENTE), JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
- ENSINO SUPERIOR
-
IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA - COBRANÇA INDEVIDA -INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço em realizar cobranças indevidas e impedir que a reclamante efetuasse a rematrícula.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021